Tribunal: TJDFT
Processo: 0706086-51.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0706086-51.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: PROPARTS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E TECNOLOGIA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos por DISTRITO FEDERAL, ora apelante, em face de decisão proferida por esta relatoria, nos seguintes termos: "Cuida-se de apelação interposta pelo DISTRITO FEDERAL. Em petição ID 55062846, a parte apelada noticia o julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade no 7.066, 7.078 e 7.070, pelo Supremo Tribunal Federal, que entendeu pela “constitucionalidade da cláusula de vigência prevista no art. 3o da Lei Complementar 190, no que estabeleceu que a lei complementar passasse a produzir efeitos noventa dias da data de sua publicação”, ou seja, 05 de abril de 2022. Em consequência, afirma não subsistir o interesse no prosseguimento da discussão travada no presente recurso. Intimado a se manifestar a respeito, o ente público concordou com a desistência do feito, conforme petição ID 56876416. É o breve relatório. DECIDO. Estabelece o art. 87, inciso VIII, do Regimento Interno deste Eg. Tribunal de Justiça, que é atribuição da relatoria homologar pedidos de desistência em feitos cíveis de competência originária e que tramitem no 2o Grau de Jurisdição. Confira-se: “Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...). VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; (...).” Nos termos do art. 998 do Código de Processo Civil, o recorrente pode, a qualquer tempo, sem a necessidade de anuência da parte recorrida, desistir do recurso interposto. Assim, HOMOLOGO o pedido de desistência formulado pelas partes e JULGO PREJUDICADO o recurso interposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Contudo, remanesce o necessário reexame da matéria por este Colegiado, razão pela qual, intimadas as partes da presente decisão, determino a conclusão do feito para julgamento. Intimem-se." Em suas razões, sustenta a parte embargante que o pronunciamento judicial supratranscrito é omisso, porquanto não houve pedido de desistência das partes, mas, tão-somente, da parte apelada, ora embargada, e que este não teria sido analisado. Contrarrazões apresentadas em ID 65384549. É o relatório. DECIDO. Conheço dos embargos declaratórios opostos, uma vez que são tempestivos. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento (inciso II); ou corrigir erro material (inciso III). Deve-se considerar omisso o pronunciamento judicial que não se referir a ponto o qual a parte fez menção expressa; bem como a decisão que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do Código de Processo Civil; ou deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou incidente de assunção de competência aplicável ao caso (art. 1.022, parágrafo único, incisos I e II, Código de Processo Civil). Contudo, no caso em exame, não se verifica a omissão apontada pelo embargante, uma vez que a decisão embargada referiu-se explicitamente ao pedido de desistência da parte apelada/embargada, com o qual concordou a parte apelante/embargante. Impende ressaltar que, ao homologar o pedido de desistência, a decisão embargada refere-se a ambas as partes, considerando que o pedido, feito inicialmente pela parte apelada/embargada, recebeu a concordância da parte apelante/embargante, titular do interesse recursal. Dessa forma, não merece acolhimento o presente recurso integrativo oposto, porquanto a decisão embargada, em relação às razões do embargante, não se mostra omissa. Posto isso, CONHEÇO dos embargos de declaração e, a eles, NEGO PROVIMENTO. Preclusa a presente decisão, retornem os autos conclusos para julgamento da remessa necessária. BRASÍLIA, DF, 19 de novembro de 2024 16:35:46. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora